Tribunal: TJDFT
Processo: 0711484-40.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. RECEPTAÇÃO. RECONHECIMENTO PESSOAL. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. DESLOCAMENTO DA MAJORANTE PARA A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR.
1. Apelações Criminais interpostas pelas Defesas dos réus contra sentença que condenou um deles pelos crimes previstos nos artigos 157, § 2°, inc. II, e § 2°-A, inc. I, e 180, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal; e o outro pelo 157, § 2o, inc. II, e § 2°-A, inc. I, do Código Penal. Pleiteiam a absolvição , a revogação da prisão preventiva e a exclusão da valoração negativa das circunstâncias do crime.
2. O reconhecimento pessoal observou as formalidades legais (art. 226, CPP) e o novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça (HC 598.886/SC), tendo sido corroborado pela prova oral colhida durante a instrução, impondo-se, pois, manter a condenação dos apelantes.
3. Encontrado na posse de bem comprovadamente de origem ilícita, cabe ao acusado provar a legitimidade de sua posse ou a inexistência do conhecimento quanto à origem ilícita do objeto apreendido, o que não restou evidenciado no caso em análise.
4. Presente mais de uma majorante, é possível a utilização de uma delas (concurso de agentes) para majorar a pena-base, como circunstâncias negativas do crime, e a outra (uso de arma de fogo) na última etapa.
5. Persistindo os motivos que ensejaram a prisão preventiva, correta a sentença que mantém a segregação cautelar.
6. Apelações defensivas conhecidas e desprovidas.